Tribunal: TJDFT
Processo: 0717056-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. CANCELAMENTO DA MATRÍCULA. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE CONSTADADAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação contra a sentença que, em mandado de segurança impetrado contra ato de diretor de escola particular, confirmou a medida liminar e concedeu a segurança para declarar a nulidade da rescisão do contrato firmado pelas partes e determinar que a autoridade coatora mantenha a prestação dos serviços educacionais à impetrante/apelada enquanto forem cumpridas as respectivas obrigações contratuais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) verificar se o mandado de segurança deve ser extinto sem resolução do mérito por inadequação da via eleita, em razão da alegada necessidade de dilação probatória, (ii) analisar se a impetrante/apelada tem legitimidade para ocupar o polo ativo do processo e, caso superadas as preliminares, (iii) examinar se há ilegalidade ou abusividade no ato que rescindiu unilateralmente o contrato de prestação de serviços educacionais e, consequentemente, cancelou a matrícula da estudante na instituição de ensino.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do mérito não exige dilação probatória, pois há nos autos, entre outros elementos, o contrato de prestação de serviços educacionais e o ato que rescindiu unilateralmente a avença, com exposição dos motivos que levaram à extinção contratual e ao cancelamento da matrícula. Existe, portanto, prova pré-constituída capaz de amparar o processamento e o julgamento do mandado de segurança, que se limita ao exame da legalidade e da abusividade do ato coator. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
4. A impetrante/apelada tem legitimidade para ocupar o polo ativo do processo, pois é beneficiária dos serviços educacionais prestados e foi afetada diretamente pelo ato que encerrou unilateralmente o contrato. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
5. Ainda que exista cláusula contratual que possibilite a rescisão do contrato e o cancelamento da matrícula caso um dos responsáveis pelo aluno infrinja normas internas da instituição de ensino, a extinção da relação contratual, no caso concreto, afrontou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo se considerado o superior interesse da adolescente (art. 227 da CF e arts. 1o e 4o do ECA) e seu direito à educação e à permanência na escola (art. 206, I, da CF, art. 53, I, do ECA e do art. 3o, I, da Lei n. 9.394/96).
6. A impetrante/apelada, além de não ter violado disposições contratuais e regras internas, mantém o vínculo com a instituição de ensino por longo período, sem registro de conduta inadequada e sem anotação de punições disciplinares ou outra medida menos gravosa previamente aplicadas. A manutenção do ato coator romperia drasticamente o desenvolvimento de sua vida estudantil e o fortalecimento das relações sociais construídas na referida comunidade.
7. O encerramento unilateral do contrato ocorreu no curso do ano letivo, com fixação de prazo insuficiente para a transferência escolar, o que dificultaria o ingresso em um novo estabelecimento de ensino e prejudicaria a adequada adaptação da adolescente a uma nova rotina acadêmica.
8. Ante a falta de razoabilidade da medida aplicada, à luz dos princípios que norteiam a tutela integral dos direitos de crianças e adolescentes, o ato coator deve ser considerado ilegal e abusivo. A sentença que concedeu a segurança para proteger o direito líquido e certo da impetrante/apelada deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
9. Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas.